Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-35.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Alegação da autora de que fez compras parcelas no cartão, sendo cobrada fatura com antecipação das parcelas. Não configurada falha na prestação de serviços. Ainda que se considere a falha na prestação de serviços, ausente demonstração de dano. Mero transtorno e dissabor. Não configurados os danos morais. Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.